Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600796-17.2020.6.16.0153
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: BITURUNA EM BOAS MÃOS 11-PP / 17-PSL / 19-PODE / 45-PSDB
Órgão julgador: RECORRENTE: BITURUNA EM BOAS MÃOS 11-PP / 17-PSL / 19-PODE / 45-PSDB
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA IRREGULAR.
ENDEREÇO DE COMITÊ DE CAMPANHA. COMITÊ NÃO CENTRAL. VIOLAÇÃO AO §3º,
DO ARTIGO 10 DA RES. TSE Nº 23.551/17. PROPAGANDA SUJEITA AOS LIMITES DO
ART. 37, § 2º, DA LEI Nº 9.504/1997. PLACAS JUSTAPOSTAS. AUSÊNCIA, PORÉM, DE
EFEITO OUTDOOR. FALTA DE ALINHAMENTO E DIMENSÕES REDUZIDAS.
INEXISTÊNCIA DE EFEITO VISUAL ÚNICO. CIRCUNSTÂNCIAS E PECULIARIDADES DO
Num. 30231016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/04/2021 22:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715413735500000029425842
Número do documento: 21040715413735500000029425842

CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM O CONHECIMENTO PRÉVIO DA PROPAGANDA
IRREGULAR DE TODOS OS REPRESENTADOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Conforme a leitura do artigo 10, §§ 2º e 4º da Resolução TSE nº 23.610/2019, é
indispensável que os partidos, coligações e candidatos informem o endereço do comitê
central de campanha ao juiz eleitoral, para assim proceder à inscrição do nome que os
designe na fachada do referido comitê em tamanho superior ao limite de 0,5 m2 (meio metro
quadrado),
previsto
no
art.
37,
§
2º,
da
Lei
nº
9.504/1997.
2. No caso dos autos, outro endereço foi indicado como comitê central de campanha.
Portanto, no caso, a propaganda não poderia exceder 0,5m2. Infração caracterizada.
3. O prévio conhecimento do beneficiário da propaganda eleitoral irregular também pode ser
inferido
das
circunstâncias
e
das
peculiaridades
do
caso
concreto.
4. Inexistência, porém, de efeito outdoor. Dimensões e falta de alinhamento que
impedem
o
denominado
efeito
visual
único.
Multa
indevida.
5.
Recurso
conhecido
e
parcialmente
provido.
[TRE-PR. REl 060035179, Ac. 57358, Rel. Des. Vitor Roberto Silva, PSESS: 27/11/2020; não
destacado no original]
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. COMITÊ SECUNDÁRIO DE CAMPANHA. VIOLAÇÃO AO § 2º DO
ART. 14 DA RES. TSE Nº 23.610/2019 E AO § 2º DO ART. 37 DA LEI Nº 9.504/1997.
ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO § 2º DO ART. 37 DA LEI Nº 9.504/97, POR MEIO DA QUAL
FOI EXCLUÍDA A PREVISÃO DE SANÇÃO PECUNIÁRIA EM CASO DE PROPAGANDA
IRREGULAR EM BENS PARTICULARES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE
EVIDENCIAM O CONHECIMENTO PRÉVIO DE TODOS OS REPRESENTADOS DA
EXISTÊNCIA DA PLACA. AUSÊNCIA, CONTUDO, DE EFEITO
. DIMENSÕES
OUTDOOR
R E D U Z I D A S .
R E C U R S O
D E S P R O V I D O .
1. Conforme artigo 10, §§ 2º e 4º da Resolução TSE nº 23.610

Inteiro teor:
08/04/2021
Número: 0600796-17.2020.6.16.0153

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 02/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600473-12.2020.6.16.0153
Assuntos: Cargo - Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem
Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600796-17.2020.6.16.0153
que julgou, forte no art. 487, I, do CPC, procedente a ação de reclamação por propaganda irregular
proposta pela Coligação "União, Respeito E Liberdade" em desfavor da Coligação "Bituruna Em
Boas Mãos" e, em consequência, condenou o representado a pagar multa de R$ 8.000,00 (oito mil
reais). (Representação eleitoral ajuizada pela Coligação "União, Respeito E Liberdade"20-PSC / 12-
PDT / 17-PSL / 40-PSB / 22-PL / 15-MDB / 55-PSD / 90-PROS em face da Coligação "Bituruna Em
Boas Mãos" 11-PP / 19-PODE /45-PSDB e Rodrigo Rossoni, com fulcro no artigo 20, § 2º da
Resolução n. 23.610/2019 do TSE, vez que os representados, às vésperas da eleição, afixaram uma
placa com logotipo e número do candidato, qual seja, "RR45",com dimensões superiores a 0,5 m2
(meio metro quadrado), causando efeito visual de outdoor. A referida placa já foi objeto de
representação nos autos nº 0600473-12.2020.6.16.0153, onde o representado foi condenado a pagar
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, no dia que antecede às eleições, o mesmo voltou a utilizar
tal placa, agora afixando a mesma na Praça do Fogo, localizada no centro da cidade de
Bituruna/PR, bem público). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
BITURUNA EM BOAS MÃOS 11-PP / 17-PSL / 19-PODE / 45-
PSDB (RECORRENTE)
ALEX STRATMANN CORDEIRO (ADVOGADO)
UNIÃO, RESPEITO E LIBERDADE 20-PSC / 12-PDT / 17-PSL
/ 40-PSB / 22-PL / 15-MDB / 55-PSD / 90-PROS
(RECORRIDO)
RENATO FABIANO ECKERT (ADVOGADO)
GEAN LUCAS CARVALHO (ADVOGADO)
JEAN CARLO WERUS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
30231
016
07/04/2021 22:12 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.445

RECURSO ELEITORAL 0600796-17.2020.6.16.0153 – Bituruna – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: BITURUNA EM BOAS MÃOS 11-PP / 17-PSL / 19-PODE / 45-PSDB
- OAB/SC0026070
ADVOGADO: ALEX STRATMANN CORDEIRO
RECORRIDO: UNIÃO, RESPEITO E LIBERDADE 20-PSC / 12-PDT / 17-PSL / 40-PSB / 22-PL /
15-MDB / 55-PSD / 90-PROS
- OAB/PR0099735
ADVOGADO: RENATO FABIANO ECKERT
- OAB/PR0096237
ADVOGADO: GEAN LUCAS CARVALHO
- OAB/PR0103097
ADVOGADO: JEAN CARLO WERUS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL EM BEM DE USO COMUM.
IRREGULARIDADE.
VEICULAÇÃO
DE
PROPAGANDA COM EFEITO DE
.
OUTDOOR
NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. É irregular a veiculação de propaganda
eleitoral em bem público de uso comum, no
caso uma praça, diante da vedação prevista no
art. 37 da Lei nº 9.504/97 c/c art. 19 da Res.
T S E
n º
2 3 . 6 1 0 / 2 0 1 9 ;
2. No caso, a dimensão e o impacto visual da
propaganda não autorizam sua caracterização
como
ou outro engenho publicitário que
outdoor
lhe emule os efeitos, razão pela qual é
inaplicável a multa prevista no art. 39, § 8º, da
Lei nº 9.504/97 c/c art. 26, § 1º, da Res. TSE nº
2 3 . 6 1 0 / 2 0 1 9 ;
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
Num. 30231016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/04/2021 22:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715413735500000029425842
Número do documento: 21040715413735500000029425842

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/04/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada por Coligação União, Respeito e
Liberdade em face de Coligação Bituruna em Boas Mãos, sob a alegação de propaganda
eleitoral irregular (id. 21577716).
Em decisão de id. 21577916, foi deferida a antecipação de tutela
consistente na determinação da retirada imediata da propaganda, sob pena de multa no
caso de descumprimento.
Por sentença (id. 21578566), o juízo
julgou procedente a representação
a quo
para, nos termos do art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97, condenar a representada ao pagamento
de multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Irresignada, a representada recorreu (id. 21578966), aduzindo, em síntese, que: i)
a placa com a propaganda não se encontrava afixada em praça pública, mas apenas escorada
em equipamento público ali existente, onde foi colocada sem autorização dos representantes
da coligação e dos candidatos; ii) não há prova de que tenha sido responsável pela colocação
da placa na praça e é inexigível de si a produção de prova negativa; iii) dadas sua dimensões e
reduzido impacto visual, a placa em questão não pode ser considerada
, razão pela
outdoor
qual é inaplicável a multa correspondente a tal irregularidade.
Contrarrazões (id. 21579116), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e provimento (id. 22022016).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
A recorrente foi intimada da sentença por meio de publicação no mural eletrônico
em 26/11/2021 (publicação nº 74179/2020), e as razões recursais foram protocoladas na dia
seguinte (id. 21578916), tempestivamente, portanto.
Intimada via mural eletrônico em 04/11/2020 (publicação nº 66487/2020), a
recorrida protocolou suas contrarrazões na mesma data (id. 17569116), tempestivamente.
Num. 30231016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/04/2021 22:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715413735500000029425842
Número do documento: 21040715413735500000029425842

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se a recorrente contra sua condenação ao pagamento de multa
pela prática de propaganda irregular.
Alega que não autorizou a exposição em praça pública da propaganda em
questão e desconhece quem o teria feito.
Sustenta que a propaganda, em razão de suas dimensões, com área maior que
0,5m e menor que 4m , não pode ser considerada
e nem apresenta o chamado "
2
2
outdoor
". Desse modo, a propaganda inquinada não se amolda à hipótese sancionatória
efeito outdoor
do art. 26, § 1º, da Resolução nº 23.610/2019.
Nas contrarrazões, a recorrida defende que restou comprovada a realização da
propaganda irregular, haja vista a exposição da placa com dimensões superiores a 0,5m em
2
bem público em desacordo com a legislação eleitoral. Tal propaganda conteria o efeito
,
outdoor
razão pela qual a sanção estabelecida em sentença deve ser mantida.
Pois bem.
Inicialmente, mister trazer à colação o conteúdo da propaganda tida por irregular
(id. 21577816):
Num. 30231016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/04/2021 22:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715413735500000029425842
Número do documento: 21040715413735500000029425842

A existência da propaganda restou incontroversa nos autos, uma vez que a
própria recorrente informou em sua contestação que se tratava de material que se encontrava
afixado na fachada de um comitê de campanha e cuja irregularidade foi objeto da
Representação nº 0600473-12.2020.6.16.0153.
A despeito de reconhecer que se trata do mesmo material, e que este
efetivamente estava "encostado" em um equipamento urbano (incinerador) situado em bem de
uso comum ("Praça do Fogo", em Bituruna), a recorrente busca elidir responsabilidade pela
sua exibição, alegando que a placa ali se encontrava sem sua autorização e que desconhece
quem a teria colocado ali.
Ora, a placa em questão é reconhecidamente material de campanha da
recorrente, e sobre esta recai a responsabilidade pela sua divulgação, mormente quando o
material presumivelmente se encontrava sob sua guarda.
Com as provas que juntou, a recorrida logrou demonstrar que efetivamente
ocorreu a propaganda irregular, consistente na sua veiculação em praça pública, vedada pelo
art. 37 da Lei nº 9.504/97 c/c art. 19 da Resolução TSE nº 23.610/2019. Caberia à recorrente
impugnar os fatos alegados pela autora da representação, subsidiando com provas as
alegações com que busca se eximir da responsabilidade pela propaganda, o que efetivamente
não fez.
A prova apresentada pela recorrida estabeleceu a presunção relativa da
veracidade dos fatos alegados, que o julgador deve considerar ocorridos caso não haja
produção de prova contrária. Essa é a sistemática própria do contraditório, não havendo que se
falar, no caso, que se exigiu da recorrente "prova negativa" ou "diabólica".
Num. 30231016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/04/2021 22:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715413735500000029425842
Número do documento: 21040715413735500000029425842

Não merecem acolhimento, portanto, as razões recursais quando se
escoram no desconhecimento da autoria de quem teria colocado o material na praça e
que isso foi feito sem autorização.
Assim, inegavelmente a propaganda é irregular, pois desrespeitou a
vedação imposta nos já referidos art. 37 da Lei nº 9.504/97 c/c art. 19 da Resolução TSE nº
23.610/2019, cujas redações são as seguintes:
L e i
n º
9 . 5 0 4 / 9 7
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é
vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a
tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
R e s .
T S E
n º
2 3 . 6 1 0 / 2 0 1 9
Art. 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é
vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a
tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados
À espécie, entretanto, não é prevista a aplicação de multa sancionatória
da irregularidade em si; vislumbra-se apenas a hipótese de multa cominatória no caso
de descumprimento de medidas determinadas pela Justiça Eleitoral para fazer cessar a
propaganda, nos termos do art. 19, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
No caso, não há notícia de que houve o descumprimento específico da
determinação de retirada.
A despeito de irregular, pelo que se denota das imagens juntadas a
propaganda impugnada não tem as dimensões ou impacto visual necessários para
enquadrá-la na categoria de
ou sequer apresenta o efeito correspondente.
outdoor
Não há nos autos informações quanto às medidas exatas da placa. Pela
análise das imagens juntadas aos autos, contudo, é razoável assumir que ultrapassa a
medida de 0,5m e fica aquém de 4m .
2
2
Assim, incabível o enquadramento na hipótese do art. 39, § 8º, da Lei nº
9.504/97 c/c art. 26, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Nesse sentido, firmou entendimento este Tribunal:
EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA IRREGULAR.
ENDEREÇO DE COMITÊ DE CAMPANHA. COMITÊ NÃO CENTRAL. VIOLAÇÃO AO §3º,
DO ARTIGO 10 DA RES. TSE Nº 23.551/17. PROPAGANDA SUJEITA AOS LIMITES DO
ART. 37, § 2º, DA LEI Nº 9.504/1997. PLACAS JUSTAPOSTAS. AUSÊNCIA, PORÉM, DE
EFEITO OUTDOOR. FALTA DE ALINHAMENTO E DIMENSÕES REDUZIDAS.
INEXISTÊNCIA DE EFEITO VISUAL ÚNICO. CIRCUNSTÂNCIAS E PECULIARIDADES DO
Num. 30231016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/04/2021 22:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715413735500000029425842
Número do documento: 21040715413735500000029425842

CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM O CONHECIMENTO PRÉVIO DA PROPAGANDA
IRREGULAR DE TODOS OS REPRESENTADOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Conforme a leitura do artigo 10, §§ 2º e 4º da Resolução TSE nº 23.610/2019, é
indispensável que os partidos, coligações e candidatos informem o endereço do comitê
central de campanha ao juiz eleitoral, para assim proceder à inscrição do nome que os
designe na fachada do referido comitê em tamanho superior ao limite de 0,5 m2 (meio metro
quadrado),
previsto
no
art.
37,
§
2º,
da
Lei
nº
9.504/1997.
2. No caso dos autos, outro endereço foi indicado como comitê central de campanha.
Portanto, no caso, a propaganda não poderia exceder 0,5m2. Infração caracterizada.
3. O prévio conhecimento do beneficiário da propaganda eleitoral irregular também pode ser
inferido das circunstâncias e das peculiaridades do caso concreto.
4. Inexistência, porém, de efeito outdoor. Dimensões e falta de alinhamento que
impedem o denominado efeito visual único. Multa indevida.
5.
Recurso
conhecido
e
parcialmente
provido.
[TRE-PR. REl 060035179, Ac. 57358, Rel. Des. Vitor Roberto Silva, PSESS: 27/11/2020; não
destacado no original]
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. COMITÊ SECUNDÁRIO DE CAMPANHA. VIOLAÇÃO AO § 2º DO
ART. 14 DA RES. TSE Nº 23.610/2019 E AO § 2º DO ART. 37 DA LEI Nº 9.504/1997.
ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO § 2º DO ART. 37 DA LEI Nº 9.504/97, POR MEIO DA QUAL
FOI EXCLUÍDA A PREVISÃO DE SANÇÃO PECUNIÁRIA EM CASO DE PROPAGANDA
IRREGULAR EM BENS PARTICULARES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE
EVIDENCIAM O CONHECIMENTO PRÉVIO DE TODOS OS REPRESENTADOS DA
EXISTÊNCIA DA PLACA. AUSÊNCIA, CONTUDO, DE EFEITO
. DIMENSÕES
OUTDOOR
R E D U Z I D A S .
R E C U R S O
D E S P R O V I D O .
1. Conforme artigo 10, §§ 2º e 4º da Resolução TSE nº 23.610/2019, é indispensável que os
partidos, coligações e candidatos informem ao juiz eleitoral o endereço do comitê central de
campanha, para assim proceder à inscrição do nome que os designe na fachada local, sendo
lícito que tenha dimensão superior ao limite de 0,5 m2 (meio metro quadrado), previsto no art.
3 7 ,
§
2 º ,
d a
L e i
n º
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 .
2. No caso dos autos, outro endereço foi indicado como comitê central de campanha e, por
isso, a identificação do local não poderia ter excedido a medida máxima de 0,5m2. Infração
c a r a c t e r i z a d a .
3. A nova redação do § 2º do art. 37 da Lei nº 9.504/97, dada pela Lei nº 13.488/2017, não
mais faz referência à possibilidade de se aplicar, com base no § 1º do mesmo dispositivo
legal, sanção pecuniária em caso de propaganda irregular em bens particulares. (TSE.
R E S P E
n º
0 6 0 1 8 2 0 4 7 )
4. Hipótese de superveniente ausência de substrato normativo para a aplicação da Súmula 48
do TSE ("A retirada da propaganda irregular, quando realizada em bem particular, não é
capaz de elidir a multa prevista no art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/1997"), cuja edição ocorreu
quando o § 2º do art. 37 remetia às penalidades do § 1º do citado dispositivo legal. (TSE.
R E S P E
n º
0 6 0 1 8 2 0 4 7 )
5. Conquanto evidente o prévio conhecimento do beneficiário da placa, não teve o condão
de gerar efeito
, vez que sua dimensão era bem inferior ao tamanho médio de
outdoor
tal engenho publicitário, de sorte que incabível a aplicação da multa prevista no § 8º do
Num. 30231016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/04/2021 22:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715413735500000029425842
Número do documento: 21040715413735500000029425842

a r t .
3 9
d a
L e i
n º
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 .
6 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
d e s p r o v i d o .
[TRE-PR. REl. 060036751, Ac. 57.608, Rel. Des. Vitor Roberto Silva, PSESS: 10/12/2020;
não destacado no original]
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL FIXADA EM COMITÊ GERAL DE CAMPANHA. LIMITE MÁXIMO DE 4M2.
VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA COM EFEITO DE
. NÃO CONFIGURAÇÃO.
OUTDOOR
RECURSO
ELEITORAL
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. Os candidatos, os partidos políticos e as coligações poderão fazer inscrever, na sede do
comitê central de campanha, a sua designação, bem como o nome e o número do candidato,
em dimensões que não excedam a 4m2, nos termos do art. 14, § 1º da Res.-TSE nº
2 3 . 6 1 0 / 2 0 1 9 .
2. A utilização conjunta de 2 banners na fachada do Comitê Central de campanha que,
somados, não ultrapassam 4m2, não configura efeito outdoor.
3 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
d e s p r o v i d o .
[TRE-PR. REl 0600684-91.2020.6.16.0171, Ac. 58.058, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro,
PSESS: 17/12/2020; não destacado no original]
Em suma, verifico que a irregularidade da propaganda em questão reside
no desrespeito à vedação prevista no art. 19 da Resolução TSE nº 23.610/2019,

sujeitando-a ao poder de polícia da Justiça Eleitoral explicitado no § 1º do referido
artigo.
Não verifico, entretanto, as dimensões ou impacto visual aptos a
enquadrarem a propaganda como
, ou outro engenho publicitário que o valha ou
outdoor
que possua o correspondente efeito, restando inaplicável a sanção correspondente.
Assim, merece parcial provimento o recurso de Coligação "Bituruna em
Boas Mãos" para que seja parcialmente reformada a sentença
com o fim de
a quo
afastar a aplicação da multa imposta com fundamento no art. 26, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.610/2019.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, DOU-LHE parcial provimento, para o fim de reformar parcialmente a sentença a
afastando a condenação ao pagamento de multa.
quo,
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600796-17.2020.6.16.0153 - Bituruna - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: BITURUNA EM BOAS MÃOS 11-PP / 17-PSL /
Num. 30231016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/04/2021 22:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715413735500000029425842
Número do documento: 21040715413735500000029425842

19-PODE / 45-PSDB - Advogado do(a) RECORRENTE: ALEX STRATMANN CORDEIRO -
SC0026070 - RECORRIDA: UNIÃO, RESPEITO E LIBERDADE 20-PSC / 12-PDT / 17-PSL / 40-PSB
/ 22-PL / 15-MDB / 55-PSD / 90-PROS - Advogados do(a) RECORRIDA: RENATO FABIANO
ECKERT - PR0099735, GEAN LUCAS CARVALHO - PR0096237, JEAN CARLO WERUS -
PR0103097
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 06.04.2021.
Num. 30231016 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/04/2021 22:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715413735500000029425842
Número do documento: 21040715413735500000029425842